Tribunal: TJDFT
Processo: 0702637-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702637-34.2025.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: CARLOS DOS SANTOS VICENTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLÊNCIA A PARTIR DA TERCEIRA PARCELA. EXECUÇÃO COM O VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. DESCONTOS CONCOMITANTES DE PARCELAS NA CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia dos autos reside em aferir a legitimidade da conduta do Banco apelante que, além de cobrar, por meio da execução, a dívida com vencimento antecipado, continuou a realizar os descontos do contrato na conta-corrente do apelado/executado. 2. Objeto da execução é a Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida emitida em 21/06/2022 por BRB BANCO DE BRASILIA SA (apelante) para concessão de empréstimo, na importância de R$137.045,61 em favor de CARLOS DOS SANTOS VICENTE (executado), pagamento em 120 parcelas de R$ 2.788,21, a primeira com vencimento em 02/08/2022 e a última em 02/07/2032 (ID73232597 – Págs.2/6). 2.1. Restou acordada na “CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO” a autorização do emitente e dos avalistas para efetivação de débitos nas respectivas contas. 2.2. Ainda, pela “CLÁSULA DÉCIMA SEXTA – PAGAMENTO ANTECIPADO: Além dos casos previstos em Lei, o CREDOR poderá considerar antecipadamente vencida esta cédula, de pleno direito, com exigibilidade da dívida e sustação de qualquer desembolso, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: (...) V. execução por quantia certa, ainda eu haja embargos; VI. mora ou inadimplemento junto ao CREDOR ou perante qualquer outra instituição de crédito.” (ID73232597 – Pág.5). 3. Pelos cálculos de ID73232596 – Págs. 2/3, verifica-se que a execução tem por objeto a quantia de R$173.179,09, referentes ao valor do vencimento antecipado do contrato no montante de R$137.045,61, a partir da parcela vencida em 04/10/2022 (terceira parcela), mais juros e encargos. 3.1. Ocorre que, embora o exequente/apelante tenha optado por apresentar o vencimento antecipado na execução, continuou a realizar os descontos mensais das prestações, conforme se infere dos contracheques de dezembro de 2024 (ID73232594 – R$ 3.443,68 – “deb parc acordo novacao – doc: 000000”) e janeiro de 2025 (ID73232595 – R$ 3,11 - deb parc acordo novacao – doc: 000000). 4. Verdadeiro comportamento contraditório: incompatível buscar judicialmente o vencimento antecipado da obrigação e continuar com a execução do contrato na esfera administrativa, lembrando-se que a medida implica excesso de execução porque significa cobrança em dobro pelo mesmo débito. 5. E disto decorre dever ser definido o acerto da sentença pela qual julgado parcialmente procedente o pedido inicial para “a) determinar ao réu que proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, ao cancelamento do saldo provisionado de R$ 56.149,51 (cinquenta e seis mil, cento e quarenta e nove reais, cinquenta e um centavos) na conta corrente n. 107.353.086-5 de titularidade do autor (ID 223078900), sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) incidente a partir do 6o (sexto) dia contado da intimação e limitada ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); b) condenar o réu a ressarcir ao autor o valor de R$ 3.443,68 (três mil quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos), e demais parcelas relativas à cédula de crédito bancário n. 202261568-3, porventura descontas na conta corrente do autor após o ajuizamento da presente ação, acrescidas de correção monetária pelo IPCA, a contar dos descontos, e juros de mora devem ser calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC, de acordo com metodologia de cálculo definido pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução CNM no 5.171/2024), encargo suspenso até a quitação do passivo da ré”. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 313, 314, 421 e 422, todos do Código Civil, e 784, inciso XII, do CPC, alegando que o pedido de cancelamento do débito em conta não deve prosperar, ao argumento de que são descontados mediante prévia autorização da parte recorrida, conforme modalidade de pagamento definida pelas partes no contrato, com base na autonomia da vontade, devendo ser observado o pacta sunt servanda. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/DF 30.987-A. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 313, 314, 421 e 422, todos do Código Civil, e 784, inciso XII, do CPC, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão guerreado no sentido de que “Verdadeiro comportamento contraditório: incompatível buscar judicialmente o vencimento antecipado da obrigação e continuar com a execução do contrato na esfera administrativa, lembrando-se que a medida implica excesso de execução porque significa cobrança em dobro pelo mesmo débito” (ID 75714258). Já assentou a Corte Superior que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, infirmar a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas notadamente do contrato firmado entre as partes, o que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela parte recorrente, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017